Tribunal: STF
Processo: Rcl 70958
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Natanael Caetano do Nascimento contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5514170-75.2017.8.09.0044.



    O reclamante sustenta que o juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 570.908 (tema 30), do RE-RG 650.898 (tema 484), do ARE-RG 721.001 (tema 635) e do RE-RG 730.462 (tema 733), paradigmas da repercussão geral. 



    Narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança com a finalidade de receber verbas referentes ao 13º salário dos anos 2017 a 2024, bem como férias proporcionais relativamente aos anos em que exerceu mandato de prefeito no município de Formosa/GO, acrescidas do terço constitucional.



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado, a fim de que outro seja proferido em observância ao paradigmas indicados.



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando a matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso, o reclamante se insurge contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 5514170-75.2017.8.09.0044.



    Verifica-se, contudo, que em face do referido acórdão foram interpostos simultaneamente Recurso Especial e Extraordinário, aos quais foi negado seguimento. Contra a mencionada decisão foram interpostos Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário nº 2.120.810/GO foi desprovido, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado em 24.10.2023. Em seguida, em 25.10.2023, os autos foram remetidos a esta Corte para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário, que foi autuado como o ARE 1.465.893/GO, recentemente a mim distribuído. 



    Assim, verifica-se que o recurso extraordinário não foi obstado com base na sistemática da repercussão geral, de modo que a matéria em discussão chegou a esta Corte mediante a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC (ARE 1.465.893). Desse modo, inadmissível a presente reclamação, que foi utilizada fora de suas hipóteses de cabimento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 1.030, V, CPC. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. ARE 1.307.789 já apreciado pelo STF. 4. Reclamação com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Incabível. Sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 47835 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo STF, em agravo em recurso extraordinário (ARE 1.211.042), no qual a Primeira Turma afirmou a ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral, bem como a índole infraconstitucional da questão. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão deste Tribunal. 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente